Tribunal: TJSP
Processo: 2162108-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
ção de medidas de combate aos efeitos econômicos da pandemia – Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2162108-44.2020.8.26.0000; Relator (a): Silvana Malandrino Mollo; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/10/2020; Data de Registro: 13/10/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Silvana Malandrino Mollo

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/10/2020

Data de publicação:

13/10/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISS do exercício de 2017 – Decisão que indeferiu pedido fazendário de penhora "on-line" de ativos financeiros, em razão da crise financeira gerada pela pandemia do COVID-19 – Reforma do r. decisório – Necessidade de observância à ordem preferencial prevista no art. 11 da LEF, na qual o dinheiro ocupa o primeiro lugar, admitindo-se apenas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISS do exercício de 2017 – Decisão que indeferiu pedido fazendário de penhora "on-line" de ativos financeiros, em razão da crise financeira gerada pela pandemia do COVID-19 – Reforma do r. decisório – Necessidade de observância à ordem preferencial prevista no art. 11 da LEF, na qual o dinheiro ocupa o primeiro lugar, admitindo-se apenas excepcionalmente a sua substituição por bens de menor liquidez – Impossibilidade de o Judiciário substituir os Poderes Executivo e Legislativo na implementação de medidas de combate aos efeitos econômicos da pandemia – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2162108-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante MUNICIPIO DE
SANTOS, é agravado METALOCK BRASIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162108-44.2020.8.26.0000 -Voto no 9934
2
Agravo de Instrumento no 2162108-44.2020.8.26.0000
Agravante: Municipalidade de Santos
Agravada: Metalock Brasil Ltda.
Comarca: Santos
Juiz de origem: Márcio Kammer de Lima
VOTO No 9934
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal ISS do
exercício de 2017 Decisão que indeferiu pedido fazendário de
penhora “on-line” de ativos financeiros, em razão da crise
financeira gerada pela pandemia do COVID-19 Reforma do r.
decisório
Necessidade de observância à ordem preferencial
prevista no art. 11 da LEF, na qual o dinheiro ocupa o primeiro
lugar, admitindo-se apenas excepcionalmente a sua substituição
por bens de menor liquidez Impossibilidade de o Judiciário
substituir os Poderes Executivo e Legislativo na implementação de
medidas de combate aos efeitos econômicos da pandemia

Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Municipalidade de Santos, nos autos da Execução Fiscal que move contra Metalock
Brasil Ltda., em face da r. decisão de fls. 64 dos autos de origem, proferida pelo D.
Juízo a quo, que indeferiu o pedido de penhora de valores via Bacenjud, por
entender que, no momento atual, de retração da atividade econômica por conta da
pandemia de coronavírus, “a constrição de ativos financeiros revela-se
demasiadamente gravosa, que não consulta à proporcionalidade (...)”.
Alega a insurgente, em síntese, que a penhora on-
line de ativos financeiros encontra amparo no art. 11 da LEF e no art. 854 do CPC e
que o juiz não poderia ter indeferido o pedido, pois a execução se opera no interesse
do credor (art. 797 do CPC). Aduz que cumpre à executada requerer a substituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162108-44.2020.8.26.0000 -Voto no 9934
3
da penhora, desde que comprove ser menos onerosa. Defende, ainda, que a decisão
agravada implica em moratória, o que somente pode ser deferido por lei, “não
podendo o Poder Judiciário substituir o administrador público, responsável pela
gestão do orçamento e pela realização das despesas, sob pena de afronta ao
princípio da independência dos poderes insculpidos no artigo 2o. da Constituição
Federal”. Argumenta que a impossibilidade da penhora eletrônica acarreta
periculum in mora inverso, uma vez que terá que financiar os devedores com
dinheiro público, prejudicando a sua arrecadação.
Busca, em sede de tutela provisória de urgência, a
antecipação dos seus efeitos e, ao final, o provimento do recurso.
O tempestivo recurso foi recebido e processado
com a antecipação da tutela recursal. Dispensadas as informações do D. Juízo a quo,
sobreveio a oferta de contraminuta (fls. 21/35) e, ato contínuo, deu-se início ao
Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
O inconformismo merece acolhimento.
Isso porque a penhora de ativos financeiros
equivale ao dinheiro e este ocupa posição prioritária na ordem de bens penhoráveis
estabelecida tanto no art. 11 da LEF quanto no art. 835 do CPC. Tal previsão legal
decorre do fato de que o dinheiro possui mais liquidez que os demais bens listados,
o que o torna mais desejável e efetivo aos interesses do exequente de satisfação do
seu crédito.
A despeito de a executada ter ofertado bem imóvel,
pelo quanto foi dito, a Municipalidade não está obrigada a aceitá-lo, tanto que
apresentou recusa justificada a fls. 57, pontuando, inclusive, que o bem já foi
constrito em outras execuções fiscais.
. A esse respeito, o ilustre Prof. Theotônio Negrão,
ao comentar o art. 655 do CPC/73 (correspondente ao art. 835 do CPC), leciona
que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162108-44.2020.8.26.0000 -Voto no 9934
4
“De fato, a penhora de dinheiro torna a execução mais
célere, econômica e efetiva. E as noções de celeridade,
economia e efetividade se coadunam com a ideia de
que a execução se desenvolve em benefício do credor e
não do devedor. É verdade que ao executado são
concedidas garantias como a da execução pelo modo
menos gravoso (art. 620). Todavia, essas garantias não
podem se transformar num entrave à tempestiva e
efetiva tutela do exequente. Por isso, eventual
mitigação da ordem prevista neste art. 655 deve ser
relegada para situações excepcionais.”
Portanto, somente se admite a oferta de bens de
preferência inferior quando demonstrada a inexistência dos que gozam de maior
prioridade ou a efetiva necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade,
o que, in casu, não ocorreu, já que não houve demonstração da inexistência de
numerário disponível, tampouco restou provada a gravidade da situação econômico-
financeira da agravada.
Outrossim, a situação de calamidade pública
decretada em razão do coronavírus não é suficiente para proibir a exequente de
buscar a satisfação do seu crédito de forma mais célere e eficaz por meio da penhora
on-line, sob pena de supressão da eficácia do direito positivado nos arts. 11 da LEF
e 835, I, do CPC.
Além disso, respeitado o entendimento do D. Juízo
a quo, tem se entendido que o Judiciário não pode se antecipar ao Executivo e ao
Legislativo em assuntos atinentes a medidas de saúde pública e de incentivos
econômicos referentes a tal, pois cabe aos entes tributantes conceder,
eventualmente, moratória para os débitos tributários enquanto perdurar a situação de
pandemia.
Nesse sentido, destaca-se o posicionamento já
manifestado por este E. Tribunal de Justiça:
“EXECUÇÃO - Penhora on-line - A prerrogativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162108-44.2020.8.26.0000 -Voto no 9934
5
indicação de bens à penhora é do credor (CPC/2015,
art. 829, §2o), sendo certo que o deferimento do pedido
de credor de constrição judicial, por meio eletrônico,
denominada de penhora on-line, de dinheiro em
depósito ou aplicação em instituição financeira do
devedor: (a) trata-se de medida legal que visa a rápida
satisfação da execução (CPC, art. 854), constituindo
primeiro lugar na ordem de preferência legal de
constrição de bens do devedor (CPC, art. 835, I); (b)
não está condicionada à prova pelo exequente de não
se tratar de saldo bancário decorrente das verbas
previstas no art. 833, IV, do CPC/2015, porque, por
expressa previsão legal, é ônus do devedor comprovar
a impenhorabilidade do saldo bancário alcançado pela
penhora on-line e (c) a mera existência de caso fortuito
externo, como crise econômica ou decretação de
estado de emergência, não afasta, por si só, o direito
do credor de realização de pesquisa on-line de bens do
executado, que poderá exercer seu direito de defesa
após intimado da efetivação da constrição (CPC, art.
854, §3o), objetivando que a execução se processe de
modo menos gravoso (CPC, art. 805) - Aplicando à
espécie as premissas supra, é de se reconhecer que: (a)
ausente previsão legal que tenha suspendido os arts.
829, §2o e 854, CPC, relativos à prerrogativa de
indicação de bens à penhora pelo credor e a
preferência da penhora on- line de ativos financeiros
depositados em aplicações bancárias e (b) embora
lamentável a situação ora vivida em razão da
pandemia de Covid-19, a só e só decretação, pelo
poder
público,
de
medidas
de
contenção
da
propagação do vírus causador da Covid-19, incluindo
a determinação de fechamento de estabelecimentos
comerciais e a continuidade de atividades empresarias,
por si só, é insuficiente para obstar a realização de
medidas constritivas do patrimônio do devedor, com a
observação de que a ele é reservado o exercício do
direito de defesa após intimado da efetivação da
constrição. Recurso provido, com observação” (Agravo de Instrumento no
2108106-27.2020.8.26.0000, 20a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Rebello Pinho, j. 10/06/2020).
Dessa forma, de rigor a reforma do r. decisório
combatido para que se realize a penhora por meio do sistema Bacenjud, conforme
requerido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162108-44.2020.8.26.0000 -Voto no 9934
6
Ante o exposto, dou provimento ao recurso da
Municipalidade, ratificando a tutela provisória anteriormente concedida.
Silvana M. Mollo
Relatora